Tribunal: TJES
Processo: 5010482-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010482-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO
. PEDIDO LIMINAR PARA
DESCONTO DE CRÉDITOS DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração
.

2. Além da agravante não demonstrar de forma efetiva ato de ilegalidade praticado pelo fisco, não é possível sequer vislumbrar qualquer prejuízo irreparável, ou mesmo de difícil reparação que possa advir a esta, caso não concedida a medida pleiteada, uma vez que, caso oportunamente comprovado seu direito, deverá o Estado ressarci-la de todo e qualquer valor indevidamente cobrado.

3. O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010482-54.2022.8.08.0000

AGTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA

AGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão do
ID nº 18072846 dos autos de origem que, em “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO” (processo nº 5019204-41.2022.8.08.0012) promovida contra o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela Agravante no intuito de obter o direito de descontar créditos de ICMS relativo a todas as aquisições de bens classificados como insumos para a operação de transporte e, por consequência, ser ressarcida dos valores recolhidos a maior, a título de ICMS.

Em seu articulado, ID 3630881, a Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, das alegações de que a aquisição de insumos realizadas em suas atividades tem a capacidade de gerar créditos de ICMS, os quais podem ser descontados nas operações seguintes, porém, o Executivo Capixaba editou o Decreto nº 4370-R/2019 que alterou o Decreto 1090-R/2002 limitando a possiblidade de tomada de créditos por parte das empresas de transporte a um pequeno número de itens.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo (ID nº 18072846 dos autos de origem), senão, vejamos:

“[...] No caso, em que pesem as alegações autorais, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da pretendida tutela antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Isso, pois, a limitação da tomada de créditos, in casu, encontra-se fundamentada na legislação tributária estadual (Lei nº 7.000/2001), em especial, no Decreto nº 1090-R/2002 (RICMS/ES). Dotada, portanto, de legalidade, não havendo que se falar - ao menos neste momento - em recolhimento de ICMS a maior.

Assim, ausente a probabilidade do direito perseguido. [...]”

Pois bem, tratando-se o desconto de créditos tributários de ato de competência da Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se esta não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração e, na hipótese em apreço, ao menos a princípio, uma vez que não foi concedido pelo Estado o benefício tributário pleiteado, em razão da Legislação Estadual já mencionada, não há razão para concessão de tal benefício em sede de cognição sumária, até porque, não é possível sequer vislumbrar qualquer prejuízo irreparável, ou mesmo de difícil reparação que possa advir a Agravante, caso não concedida a medida pleiteada, uma vez que, caso oportunamente comprovado seu direito, deverá o Estado ressarci-la de todo e qualquer valor indevidamente cobrado, com as devidas correções.

Ademais, não se pode deixar de registrar que, a teor do que estabelece o artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste sentido:

(...) A antecipação de tutela não pode esgotar o objeto do processo (“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”) (...) nem poderá ser irreversível (CPC, art. 273, § 2º). (...)
(STJ, Corte Especial, AGRg no SLS nº 1499/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 14/05/2012)

[não existem destaques no original]

(...) Ao estabelecer que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (...)
(STJ, 1ª Turma, REsp nº 1053299/RS, Relª Minª Denise Arruda, DJe de 27/11/2009) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. ANULATÓRIA.
TUTELA DE EVIDÊNCIA QUE DETERMINOU AO DETRAN A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO
OBJETO DO FEITO. Necessidade de reforma.
impossibilidade de concessão de medida liminar que
esgote o
objeto da ação
.
autarquia sequer seria parte legítima. obrigação de transferência do veículo e respectivos débitos é do adquirente. providência do detran seria mero reflexo administrativo.
tutela revogada em relação à determinação dirigida à
autarquia. recurso provido.
(TJMS; AI 2000279-10.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 16/08/2021; Pág. 149)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTARQUIA ESTADUAL
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. ARTIGO 1º, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 C/C ARTIGO 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. 2. Por ser o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, a instância revisora não pode se ater à análise de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4.
O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AI 5370025-19.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 09/08/2021; DJEGO 11/08/2021; Pág. 1468) [não existem destaques no original]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo julgador
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.